Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO POR DOIS DOS REQUERIDOS. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE SE OUVIR POSSE A AUTORA E SUA REPRESENTANTE LEGAL. POSSE DO ESTADO DE FILHA COMPROVADA. VÍNCULO AFETIVO PÚBLICO E DURADOURO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações, interpostas pelos requeridos, contra sentença a qual reconheceu a paternidade socioafetiva post mortem entre o falecido e a requerente, assegurando a inclusão do nome do pai socioafetivo no registro civil da menor.
1.1 Afastada alegação de cerceamento de defesa porquanto desnecessários (depoimento pessoal da menor, autora da ação, e de sua representante legal), para a solução da lide, recheada de provas a comprovar o alegado pela autora. 1.2 Neste sentido, também é a manifestação do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se há prova suficiente da posse do estado de filha para justificar o reconhecimento judicial da paternidade socioafetiva post mortem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, uma vez comprovada a convivência pública, contínua e duradoura, com tratamento recíproco de pai e filha.
4. Restou demonstrado que o falecido conviveu com a autora desde seu nascimento, arcando com despesas médicas e escolares, participando ativamente de sua vida cotidiana; há prova testemunhal e documental robusta neste sentido. 4.1. A ausência de reconhecimento formal em vida não impede o reconhecimento judicial da filiação socioafetiva, havendo comprovação de inequívoca vontade do falecido em exercer a função paterna.
5. Parecer do Ministério Público, pelo conhecimento e improvimento dos recursos, verbis: "Portanto, os elementos probatórios produzidos durante o decorrer do processo denotam a relação paterno-filial socioafetiva existente entre Gabriele e Walter, enquanto este era vivo. Por tal razão, a sentença deve ser mantida incólume, uma vez que se atentou às circunstancias fáticas comprovadas nos autos, de modo a reconhecer juridicamente a situação fática vivenciada pelas partes". (Dr. José Valdenor Queiroz Junior, Procurador de Justiça).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem quando demonstrada a posse do estado de filho, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura entre o falecido e o requerente, com tratamento recíproco de pai e filho. 2. A ausência de reconhecimento formal em vida não impede o reconhecimento judicial da filiação socioafetiva, desde que comprovada a inequívoca vontade do falecido em exercer a função paterna.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.593; CPC, 371 arts. 85, §11; ECA, art. 42, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.663.137/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 22.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.381.396/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 09.08.2022; TJDFT, Acórdão 07160573720208070016, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 02.02.2023.